Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação (“No caso, bem definida na sentença a invalidade da cláusula contratual de cessão de direito de imagem por violar o §4o do art. 54 do CDC; não tendo havido autorização expressa, consciente e específica da representante legal da autora para a divulgação das suas imagens nas redes sociais pela academia-ré, é o que basta para caracterizar os danos morais”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, error in procedendo, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência (sentença extra petita); no mérito, negar provimento ao recurso adesivo da embargada e dar parcial provimento à apelação da embargante para reduzir o valor diário da multa para R$100,00 (cem reais), mantendo-se o período de descumprimento definido na sentença integrativa.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.